Tribunal: CARF
Processo: 10380.720209/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720209/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.146 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 109-115) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ10 (e-fls. 96-99) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-fls.
55-62) apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório que indeferiu direito creditório
relativo a saldo negativo de IRPJ (AC 2006) e não homologou as compensações decorrentes (e-
fls. 49-51).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720209/2014-23
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.146 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720209/2014-23

Conforme se depreende de referido despacho decisório, o indeferimento se deu
pelo fato de que os valores de IRRF já haviam sido aproveitados como dedução em auto de
infração referente ao mesmo ano-calendário, em que foi feito lançamento do IRPJ por
arbitramento:
Conforme acima relatado, o interessado neste processo administrativo, pleiteia a
compensação de crédito de SN IRPJ, ex. 2007, com débitos de estimativa de IRPJ (cod.
5993), COFINS (cod. 2172) e estimativa de CSLL (cod. 2484).
Examinando-se as telas anexadas às fls. 47, observa-se a necessidade de se verificar o
auto de infração IRPJ exigido através do processo no 10380.015249/2009-92.
Segundo cópia anexada às fls. 15 a 29, a exigência trata de autos de infração de IRPJ e
CSLL decorrente de ARBITRAMENTO DE LUCRO do ano-calendário de 2006. Às
fls. 27/28 observa-se que foram deduzidas para apuração do imposto de renda, o
imposto de renda pago por estimativa e o imposto de renda retido na fonte auferido pelo
administrado no ano-calendário de 2006.
O contribuinte não questionou o lançamento, encontrando-se os autos atualmente em
PARCELAMENTO.
Diante do exposto, tendo em vista a utilização dos valores de IRRF e Estimativas de
IRPJ na apuração do imposto de renda decorrente de ARBITRAMENTO DE LUCRO,
opino pelo INDEFERIMENTO do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, pela
NÃO HOMOLOGAÇÃO das DCOMP's acostadas às fls. 02/14, haja vista a
inexistência de saldo negativo de IRPJ.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte apontou (a) cerceamento
de defesa; (b) a ausência de prejuízo para a entidade fiscal, a justificar a dispensa de qualquer
multa; (c) o malferimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (d) necessidade
de deferimento do crédito.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais
pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação foram assegurados plenamente.
SALDO NEGATIVO. OPÇÃO PELO LUCRO REAL. AUTUAÇÃO PELO LUCRO
ARBITRADO COM PONDERAÇÃO DOS VALORES ANTECIPADOS.
A ponderação das parcelas formadoras do saldo negativo no lucro real como dedução da
exigência em auto de infração formalizado sob lucro arbitrado frustra a confirmação do
saldo negativo apurado na DIPJ.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que afirma ter
incorrido em erro na informação das retenções no PER/DCOMP e que o valor efetivamente
retido é inclusive superior ao originalmente informado, pelo que deveria ser reconhecido o seu
direito creditório discutido nos presentes autos. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de
infração e pela homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.146 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720209/2014-23

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Como exposto, discute-se nestes autos direito creditório pleiteado pelo
contribuinte que não foi homologado em virtude de o IRPJ relativo ao ano-calendário 2006 ter
sido objeto de auto de infração por arbitramento de lucro, no qual foram deduzidos os valores de
retenção na fonte e pagamentos que comporiam o saldo negativo pleiteado nestes autos.
Referido auto de infração encontra-se controlado no processo administrativo no
10380.015249/2009-92, e, como apontou a DRJ, não chegou sequer a ser impugnado pelo
contribuinte.
Portanto, de pronto se percebe a impossibilidade de discussão do auto de infração
nestes autos, como pede o contribuinte, ao pretender ver declarada a nulidade do lançamento de
ofício por arbitramento. Tal alegação deveria ter sido empreendida no processo que trata do
lançamento por arbitramento.
Assim, a discussão do presente processo restringe-se ao direito creditório
pleiteado pelo contribuinte através do PER/DCOMP n. 21718.31504.280710.1.7.02-4016.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em tela, discute-se crédito formado exclusivamente por retenções na
fonte de imposto de renda, matéria cuja aplicação encontra-se diretamente vinculada à questão
probatória.
Como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de retenção, a teor da Súmula CARF n.
143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.146 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720209/2014-23

No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da Administração
Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
No caso em tela, o crédito pleiteado pela Recorrente não ostenta suficiente
liquidez e certeza e não fez o contribuinte qualquer prova robusta a comprovar seu direito.
Como se nota, a decisão da DRJ foi no sentido de que as retenções na fonte e
estimativas do período já haviam sido integralmente consideradas no auto de infração:
A decisão da DRF foi correta quanto ao mérito. A fiscalização da Receita Federal
formalizou auto de infração em relação ao IRPJ do ano-calendário 2006, alterando o
regime de tributação do lucro real para o lucro arbitrado e considerando todas as
retenções na fonte e antecipações de estimativas como deduções da exigência tributária
(processo administrativo 10380.015249/2009-92). Dessa forma, todas as parcelas que
formariam o saldo negativo já teriam sido conferidas à interessada. Acrescente-se que a
matéria autuada teve solução definitiva, uma vez que contribuinte desistiu da
impugnação que havia interposto para contestar a exigência.
Sobre tal ponto, o Recorrente não traz qualquer insurgência, apenas alegando que
as retenções que efetivamente sofreu são maiores do que os valores considerados.
Se o exercício já foi objeto de lançamento em que se contempla as retenções e
pagamentos efetuados, não tendo havido impugnação do contribuinte, não há como reconhecer o
direito creditório pleiteado, pela ausência de liquidez e certeza.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.146 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720209/2014-23

Fl. 156
DF CARF MF
Original